Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2017-09-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DISTRITAL 5.226/13. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. A Lei 5.226/13 não foi declarada inconstitucional, apenas ineficaz para o exercício financeiro no qual foi promulgada, em face da insuficiência de dotação orçamentária, porquanto não se permite a ilação, indefinidamente, de que o limite de gastos com pessoal não tenha sido recomposto, a partir do exercício financeiro subsequente.

2. Nesse sentido, preconiza o Supremo Tribunal Federal que "a falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente. Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS n. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95)." (ADI 1428 MC, DJ 10/05/1996).

3. A lei que concedeu o reajuste goza de plena validade e só pode ser considerada ineficaz para determinado exercício quando demonstradas a ausência de dotação orçamentária e a adoção das providências do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ônus do qual o Distrito Federal não se desincumbiu.

4. Ademais, a aprovação da Lei 5.226/13 permite a presunção de que houve estimativa do impacto orçamentário e financeiro dela resultante bem como da origem dos recursos necessários para concretizar os reajustes, tendo em vista que, conforme exigência do §1o do artigo 17 da LRF, quando a norma é editada, as despesas obrigatórias de caráter continuado, rubrica na qual se inclui a remuneração dos servidores públicos, tornam-se impreteríveis.

5. Não há de se falar em sobrestamento do processo, uma vez que o IDR 2017 00 2011208-8, que trata da não implementação de reajuste salarial de servidor público do Distrito Federal por indisponibilidade jurídico-orçamentária, não foi admitido (Acórdão n.1045712, 20170020112088IDR, Relatora VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/08/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: 552-555). E, apesar de reconhecida a Repercussão Geral no RE 905.357- Roraima, referida no Acórdão para inadmissão do incidente, não houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, nos termos art. 1.035, §5o, do CPC/15.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69.

7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9099/95.